Tribunal: STF
Processo: Rcl 89651
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Estado do Paraná contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST),  nos autos do Processo nº 0000399-72.2019.5.09.0459, por alegada afronta à eficácia do julgado na ADI nº 3395.
O Estado do Paraná informa que é demandado em ação trabalhista ajuizada por trabalhadora “contratada em 04/07/1988 pela Fundação Faculdade de Agronomia ‘Luiz Meneghel’ (FFALM), entidade integrante da Administração indireta do Município de Bandeirantes-PR, que instituiu o regime administrativo aos seus servidores no ano de 1993, através da Lei Municipal nº 1788/1993”.
Informa que a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda funda-se na circunstância de ter sido a FFALM “incorporada como instituição de ensino à Universidade Estadual do Norte do Paraná – UENP, através da Lei Estadual nº 15.464/2007”.
Aduz que, na ação trabalhista, “todos os pedidos da reclamante se referem ao período em que o vínculo é regido pelo regime jurídico-estatutário, pois pleiteia verbas de FGTS a partir de abril de 1993”, quando teria ocorrido a transmutação do regime de regência do vínculo de celetista para estatutário, por força da referida Lei nº 1788/93 do Município de Bandeirantes.
Em síntese, o Estado do Paraná defende que o TST, ao afirmar a competência material da Justiça do Trabalho no processo em referência nesta reclamação, teria afrontado a autoridade do STF e a eficácia do julgado na ADI nº 3395, ante a natureza jurídico-administrativa do vínculo mantido entre poder público e trabalhadora após a transmutação de regime.
A parte reclamante faz, ainda, referência ao julgado nos autos da Rcl nº 73.295, no qual o STF teria admitido “a instauração de Incidente de Assunção de Competência – IAC para dirimir controvérsia semelhante à existente nos presentes autos, envolvendo também a discussão acerca da validade da conversão do regime jurídico celetista para estatutário”.
Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação, cassando-se as decisões da Justiça do Trabalho e reconhecendo a competência da Justiça Comum no caso concreto.
É o Relatório. Decido.
Em julgamento do Plenário do STF ocorrido em 19/11/25, prevaleceu o entendimento do Min. Gilmar Mendes nos autos da Rcl nº 73.295 consignado na ata de julgamento publicado no DJe de 3/6/25 (julgamento retomado com a devolução da vista pelo Min. Alexandre de Moraes) no sentido de

“admi[tir o] incidente de assunção de competência na [...] reclamação, para dirimir a controvérsia referente à competência para julgamento das ações em que se discute a validade do vínculo estatutário dos servidores da FUNASA decorrente da transmudação ocorrida em 1990, com a consequente condenação ao pagamento de FGTS sobre todo o período, observando-se as seguintes providências: (i) suspensão da tramitação dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, até julgamento definitivo do STF; (ii) comunicação, mediante envio de cópia do acórdão, aos Ministros do Tribunal Superior do Trabalho e aos Presidentes dos Tribunais Regionais do Trabalho, que deverão providenciar a comunicação aos juízes de primeiro grau a eles vinculados; e (iii) intimação da Procuradoria-Geral da República”.

O Supremo Tribunal Federal reconhece a tendência de objetivação na análise procedida em processos submetidos à sistemática de repetitivos. Vide:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ALTERAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. LEI N. 9.718/98. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 239 DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. O Supremo Tribunal Federal tem entendido, a respeito da tendência de não-estrita subjetivação ou de maior objetivação do recurso extraordinário, que ele deixa de ter caráter marcadamente subjetivo ou de defesa de interesse das partes, para assumir, de forma decisiva, a função de defesa da ordem constitucional objetiva. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 475.812/SP-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJ de 4/8/2006).

“Eu queria lembrar também que já é pacífica a jurisprudência do Tribunal, inclusive, quanto a essa possibilidade de nos depararmos, essa... isso até é uma modificação que se faz em relação ao sistema difuso na jurisprudência do Supremo e na jurisprudência de outros tribunais. No âmbito de outros tribunais, não se pode emitir um juízo censório de inconstitucionalidade se a questão não estiver posta, não for essencial à solução da controvérsia, diferentemente do que ocorre no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Essa já é uma jurisprudência pacífica. Eu cito o RE nº 102.553 da relatoria do ministro Francisco Rezek. À época, inclusive, o RE, o recurso do contribuinte, teve provimento negado. Não obstante, o Tribunal entendeu de declarar a inconstitucionalidade de uma Resolução. Só para deixar claro que isso é possível: quando o Tribunal, na discussão, depara-se com uma norma que é inconstitucional, embora ela não vá ser aplicada ao caso concreto, entende-se, no âmbito da Corte, que é possível se fazer esse exame. E esse é o entendimento pacífico. E, inclusive, o ministro Sepúlveda Pertence teve oportunidade, antes mesmo da repercussão geral, de dizer que isso era um quid que levava já à objetivação do recurso extraordinário. Só para deixar isso claro” (manifestação do Min. Gilmar Mendes nos debates do RE nº 632.265/RJ, Plenário, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 5/10/2015, fls. 30 e 31 do acórdão).

Entendo que essa mesma lógica é aplicável ao debate constitucional nos autos da Rcl 73.295, o qual o STF submeteu à sistemática de repetitivos por meio da excepcional instauração do Incidente de Assunção de Competência (IAC), de modo que a tese exarada no precedente seja observada por todos os órgãos do Poder Judiciário, a fim concretizar o postulado da efetividade da jurisdição, preservar a segurança jurídica compatível com a função desta Corte Constitucional e a cu no iacltura de precedentes vinculantes.
Nessa medida, entendo que, no IA C instaurado na Rcl nº 73.295, o STF irá analisar debate relacionado à competência para julgamento das ações em que se discute a validade da transmutação de regime celetista para estatutário de trabalhadores contratados sem prévia aprovação em concurso público antes da CF/88 e eventual direito aos valores correspondentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) no período, não ficando a aplicação da tese constitucional adstrita aos vínculos de trabalho da FUNASA (limite subjetivo).
Estando demonstrado que a controvérsia do caso concreto em referência nesta ação se amolda ao debate constitucional submetido à sistemática de processos repetitivos no IAC instaurado nos autos da Rcl nº 73295, a solução na presente reclamação deve ser adequada à preservação da competência do Plenário do STF no representativo da controvérsia, competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário, após a fixação da tese pelo STF, sua concretização caso a caso.
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação, cassando a decisão questionada e determinando o sobrestamento do feito perante a autoridade reclamada até que o STF decida o IAC nos autos da Rcl nº 73295 para que, após, decida novamente o feito à luz da tese de observância obrigatória.
Apoiado na jurisprudência do STF pelo não cabimento de questionamento, na via reclamatória, de decisão que “promove suspensão de processo para [se] aguardar o julgamento de recurso extraordinário paradigma da sistemática da repercussão geral” (v.g. Rcl nº 52186 AgR; Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 14/6/22); tendo em vista que a solução do IAC nos autos da Rcl nº 73295 tem idêntico efeito da sistemática da repercussão geral; e considerando que a solução na presente ação não põe fim ao debate no caso concreto, mas tão somente determina que se aguarde a solução pelo STF no representativo da controvérsia (Rcl nº 73295) para que o entendimento obrigatório sobre a matéria constitucional seja concretizado, determino o imediato arquivamento dos presentes autos após a publicação da decisão.

Publique-se.
Brasília, 28 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente